Tribunal: TCU
Processo: 004.068/2015-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento de comandos insertos em acórdão que tratou de denúncia a respeito de possíveis irregularidades no processo licitatório e na execução dos serviços de restauração e de melhoramento da BR-158/MT (trecho km 637,3 a km 697,40), executados no âmbito de convênio.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento de comandos do Acórdão 2550/2014-TCU-Plenário , prolatado no TC Processo 012.904/2011-2 , que tratou de denúncia a respeito de possíveis irregularidades no processo licitatório e na execução dos serviços de restauração e de melhoramento da BR-158/MT (trecho km 637,3 a km 697,40), executados no âmbito do Convênio 82/2007-01. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "b", 19, 23, inciso III, 26, 28, incisos I e II, e 58, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 214, inciso III, alínea "a", e 217 do Regimento Interno, no art. 60 da Lei 8.666/1993 e no art. 63 da Lei 4.320/1964 em: 9.1. rejeitar as razões de justificativa de Otto Zittlau e aplicar-lhe multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser recolhida aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 9.2. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento da dívida acima imputada; 9.3. autorizar a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação; 9.4. determinar ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes que, caso notificado pelo TCU da não comprovação do recolhimento da dívida, efetue o respectivo desconto na remuneração do responsável, em favor do Tesouro Nacional, na forma estabelecida pela legislação pertinente; 9.5. autorizar o pagamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas, caso venha a ser solicitado pelo responsável antes do envio do processo para cobrança judicial; 9.6. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência dos respectivos encargos legais sobre o valor de cada prestação; 9.7. alertar ao responsável que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor. 9.8. determinar à SeinfraRodoviaAviação que autue processo de tomada de contas especial para realizar as citações dispostas à peça 114, bem como junte peças dos presentes autos à TCE a ser autuada, a fim de instruí-la; 9.9. arquivar estes autos e apensá-los ao TC Processo 012.904/2011-2 .